Tribunal: TJSP
Processo: 0002898-60.2019.8.26.0441
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo penal – Pronúncia – Decisão impugnável por via de recurso em sentido estrito – Interposição de apelação – Possibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de má-fé – Aplicação do princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 579, do Código de Processo Penal;
Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Crimes de aborto e ocultação de cadáver – Inteligência do art.

Ementa:
Processo penal – Pronúncia – Decisão impugnável por via de recurso em sentido estrito – Interposição de apelação – Possibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de má-fé – Aplicação do princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 579, do Código de Processo Penal;
Prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Crimes de aborto e ocultação de cadáver – Inteligência do art. 109, inciso IV, c.c. art. 117, incisos I e II, ambos do Código Penal – Preliminares rejeitadas;
Recurso em sentido estrito – Aborto e ocultação de cadáver – Materialidade da infração comprovada – Indícios suficientes de autoria – Pronúncia – Necessidade – Competência dos juízes leigos para decisão da causa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Registro: 2020.0000640067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002898-60.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é recorrente VALVETE
DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Processo
penal

Pronúncia

Decisão
impugnável por via de recurso em sentido estrito
Interposição de apelação Possibilidade de
conhecimento do recurso Ausência de má-fé
Aplicação do princípio da fungibilidade

Inteligência do art. 579, do Código de Processo
Penal;
Prescrição da pretensão punitiva Inocorrência
Crimes de aborto e ocultação de cadáver
Inteligência do art. 109, inciso IV, c.c. art. 117,
incisos I e II, ambos do Código Penal

Preliminares rejeitadas;
Recurso em sentido estrito Aborto e ocultação
de
cadáver

Materialidade
da
infração
comprovada Indícios suficientes de autoria
Pronúncia
Necessidade
Competência dos
juízes leigos para decisão da causa Recurso
improvido.
Vistos.
VALVETE DA SILVA, Antônia Lucena Vieira

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
da Silva e Gislene da Silva Costa, qualificadas nos autos, foram
denunciadas perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peruíbe, as duas
primeiras apontadas como incursas no art. 124, caput, c.c. o art. 211,
caput, ambos do Código Penal, e a última por infração ao art. 124, caput,
do mesmo diploma normativo.
Segundo a denúncia, no dia 12 de setembro de
2010, por volta das 20 horas, na Rua Eduardo Geraldo da Silva, no 596, na
cidade de Peruíbe, a corré Antônia, agindo em concurso com as acusadas
Valvete e Gislene, provocou aborto em si mesma.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
espaço, as corrés Valvete e Antônia ocultaram o cadáver do feto.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de
fls. 456/458v, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Juliana Pitelli da
Guia, que pronunciou as acusadas Valvete e Antônia para serem
submetidas a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursas no art.
124, caput, c.c. o art. 211, caput, ambos do Código Penal, em concurso
material, e a corré Gislene como incursa no art. 124, caput, do mesmo
diploma normativo.
A decisão transitou em julgado para o Ministério
Público e para as acusadas Antônia e Gislene (fls. 533).
Inconformada apela a Defesa da acusada Valvete

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição (fls.
522/528).
Recebido o recurso, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 537/541).
Mantida a decisão (fls. 547), subiram os autos ao
Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (fls.
551/559).
É o relatório.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por Valvete da Silva contra a r. decisão de fls. 456/458v, que a pronunciou
para ser submetida a julgamento em plenário, como incursa no art. 124,
caput, c.c. o art. 211, caput, ambos do Código Penal, em concurso
material.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso.
De fato, nos termos do que dispõe o art. 581,
inciso IV, do Código de Processo Penal, o recurso cabível contra a decisão
de pronúncia é o recurso em sentido estrito.
Entretanto, em que pese a Defesa da acusada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Valvete ter, equivocadamente, manejado apelação contra a decisão de
pronúncia, o que se tem é que a petição foi apresentada dentro do prazo de
5 dias estabelecidos para interposição do recurso em sentido estrito, nos
termos do art. 586, do Código de Processo Penal, de modo que não se
entrevê má-fé na interposição.
Assim, por força da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, previsto no art. 579, do Código de Processo Penal,
o equívoco da Defesa não pode impedir a análise do inconformismo.
Como ensina Renato Marcão:
“1. Princípio da fungibilidade: a aplicação deste
princípio está condicionada à inexistência de má-fé. Na visão da melhor
doutrina, para se aferir a boa-fé do recorrente, ou, a contrario sensu, sua
má-fé, deve se demonstrar que o equívoco do recorrente não foi cometido
de maneira deliberada, a fim de obter alguma vantagem de ordem
processual de seu suposto lapso” (Código de Processo Penal comentado,
2a Edição, Salvador, Juspodivm, 2017, pág. 1410).
Nesse sentido, há precedentes desta Câmara:
“Ementa:
1-)
Recurso
de
apelação.
Fungibilidade. Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado, Lesão
Corporal e Incêndio. Pronúncia. Recurso não provido. 2-) A pronúncia é
decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é
necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja
uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente,
os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e
da ocorrência do crime contra a vida. O acervo probatório até então
produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão sustentada
pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada
desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida. 3-) A
exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto
probatório. 4-) Quanto aos delitos conexos, deve ser aplicado o disposto
no art. 78, caput, I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova
da materialidade e indícios de autoria, também na parcela” (Recurso em
sentido estrito no 1500172-12.2019.8.26.0062, Rel. Des. Tetsuzo Namba,
d.j. 05/02/2020);
“(...) Contra a sentença de pronúncia, foi
interposta apelação. Todavia, para evitar prejuízo à ré e em homenagem
ao princípio da fungibilidade recursal, a pretensão é recebida como
recurso em sentido estrito” (Recurso em sentido estrito no
3000019-12.2013.8.26.0062, Rel. Des. Xavier de Souza, d.j. 22/11/2017).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Bem por isso, em que pese o posicionamento
assumido pela Acusação e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, é caso de
conhecimento do recurso.
Isso considerado, não ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva.
Com efeito, a recorrente vem acusada de praticar
os delitos previstos no art. 124 e art. 211 do Código Penal, que apresentam
pena máxima igual a 3 anos. Assim, nos termos do art. 109, inciso IV, do
mesmo diploma legal, a prescrição da pretensão punitiva se dá em 8 anos.
Por aqui, os fatos ocorreram em 12 de setembro
de 2010, na vigência, portanto, da Lei no 12.234/2010, editada em 5 de
maio de 2010, que revogou o disposto no art. 110, § 2o, do Código Penal,
afastando a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa por
período anterior ao recebimento da denúncia.
Assim, como a inicial foi recebida em 24/10/2012
(fls. 78) primeiro marco interruptivo (art. 117, inciso I, do Código Penal)
e, até a data da publicação da decisão de pronúncia, ocorrida em
18/09/2017 (fls. 464), segundo marco interruptivo (art. 117, inciso II, do
Código Penal), não decorreram mais de 8 anos, não há mesmo que se falar
em prescrição.
No mérito, a decisão hostilizada não merece

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
reparos, pois, nos limites dessa fase do processo, não há razão para retirar
dos jurados juízes naturais nas hipóteses de crime doloso contra a vida
a decisão sobre a acusação atribuída à recorrente.
Isso porque, segundo disposição do art. 413, do
Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o juiz se
convence da existência do crime e de que os indícios sugerem que o réu
seja seu autor.
Vale dizer o julgamento pelo tribunal popular em
crimes da sua competência é sempre de rigor, quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos alguns dados sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe.
Nesta fase do processo, então, onde se discute
apenas admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e
indiscutível da autoria, de maneira que ainda que a prova seja duvidosa ou
conflitante, se existem elementos que indicam a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, pois, repita-se, ao Conselho de Sentença, nos termos
da Constituição Federal, é que compete, após exame apurado da prova e
análise dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou
não, daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido já se decidiu neste Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Recorrente que não se conforma com a pronúncia
Presentes a
materialidade e indícios suficientes de autoria Absolvição Sumária
Ausência de prova inequívoca da legítima defesa Inadmissibilidade do
reconhecimento na estrita fase da pronúncia
Tese relegada à
apreciação pelos Jurados Indícios da presença das qualificadoras -
Pronúncia mantida Recurso improvido” (Recurso em sentido Estrito no
0001007-80.2014.8.26.0052, 16a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargador Newton Neves, julgado em 27/07/2016);
Confira-se, ainda: “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
IMPRONUNCIA OU
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
QUANTO A AUTORIA DO CRIME INOCORRÊNCIA AUTORIA E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
EVIDENCIADAS
-
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
IMPOSSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A
APRECIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (Recurso em Sentido Estrito
n° 0001647-22.2015.8.26.0352 11a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargadora Ivana David, julgado em 13/07/2016);
“Recurso em sentido estrito (art. 121, §2°,

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
incisos II e IV c.c. o art. 14, inc I, por uma vez, e art. 121, §2°, incisos II
e IV c.c. o art. 14, inc II, por quatro vezes, todos do código penal) - Prova
da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Remessa da
causa a julgamento pelo tribunal do júri - Necessidade
Recurso
improvido” (Recurso em Sentido Estrito n° 0007537-42.1999.8.26.0597
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargadora Maria Tereza do
Amaral, julgado em 29/06/2011).
No caso dos autos, a materialidade das infrações
está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 39), laudo do
local onde foi encontrado o feto (fls. 46/49) e laudo necroscópico (fls.
65/66).
Por seu turno, a autoria dos crimes sequer foi
contestada pela recorrente, que, assim como a corré Gislene, não
compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, tampouco
desmentir os fortes indícios existentes contra ela, tendo sido decretada sua
revelia (fls. 308).
É certo que a acusada Antônia admitiu em juízo
que praticou sozinha o aborto, não contando com qualquer ajuda (mídia
digital).
Entretanto, a testemunha Patrícia da Silva
afirmou que no dia dos fatos foi até a residência de Gislene para encontrar

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
alguns amigos, e se deparou com a corré Antônia reclamando que estava
com muitas dores. Alegou que, na ocasião, havia sugerido que a levassem
ao hospital, mas a acusada Valvete avisou que Antônia estava sofrendo um
aborto e a conduziu ao quarto. Acrescentou que momentos depois Antônia
expeliu o feto fato presenciado por cerca de 8 a 9 pessoas e soube,
posteriormente, que Valvete havia enterrado o feto no quintal do imóvel de
Gislene (mídia digital).
Em suma, se há versões opostas para o fato,
impossível falar em absolvição sumária, que só se justificaria nessa fase do
processo se alguma excludente estivesse comprovada sem dúvida alguma.
Tampouco é caso de impronúncia, se há prova da
materialidade e indícios do envolvimento da recorrente no evento
criminoso.
Assim, diante destes fatos, de rigor concluir que
existem indícios suficientes a propósito da autoria, a ponto de recomendar
que os juízes naturais da causa sejam chamados para a solução da
controvérsia, inclusive porque, nessa fase, não vigora o chamado princípio
in dubio pro reo.
Dessa forma, a decisão mostrou-se justa e deve
ser mantida, de maneira que o improvimento do recurso é medida que se
impõe.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002898-60.2019.8.26.0441
(Físico) - Peruíbe
Recorrente: VALVETE DA SILVA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANTONIA LUCENA VIEIRA DA SILVA e
GISLENE DA SILVA COSTA
Voto no 17190
Diante do exposto, rejeitadas as preliminares,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR